Tribunal: TJMT
Processo: 0001238-74.2005.8.11.0009
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001238-74.2005.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (ADVOGADO), ELIZA ALESSANDRA QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 888.377.501-53 (ADVOGADO), TATIANA RIBEIRO SOARES - CPF: 570.258.351-53 (ADVOGADO), CLARISSA MARIA DA COSTA OCHOVE - CPF: 804.363.821-72 (ADVOGADO), JOAO BRATTI - CPF: 004.047.139-04 (ADVOGADO), WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS SILVA MERCADO - CNPJ: 37.471.414/0001-09 (APELADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), DONIZETH PEREIRA DE PAULA - CPF: 139.945.571-00 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS SILVA - CPF: 305.465.839-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Contrato De Crédito Rotativo. Ausência De Título Executivo. Extinção Da Execução. Honorários Sucumbenciais.
Recurso Parcialmente Provido
.

I. Caso em exame

1.
Ação de
E
xecução ajuizada em 1995 com base em contrato de crédito rotativo.

Após três décadas sem êxito na satisfação do crédito, o executado opôs exceção de
pré
-executividade, arguindo ausência de título executivo e nulidade da citação.

2.
O
Juiz singular
acolheu a exceção, ext
inguiu a execução e condenou o B
anco ao pagamento de honorários sucumbenciais
.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
: (
i) se o contrato de crédito rotativo constitui título executivo; (
ii
) se a alteração jurisprudencial superveniente autoriza a exclusão da condenação em honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

4
.
Contrato de abertura de crédito em conta corrente não possui liquidez para aparelhar execução, conforme entendimento consolidado n
o Verbete 233 da
Súmula do STJ.

6. A extinção da
E
xecução é legítima à luz do art. 803, I, do CPC, não obstante decisão anterior reconhecendo a exequibilidade do título.

7. Considerando que a
E
xecução foi proposta sob respaldo jurisprudencial vigente à ép
oca e que o B
anco não se opôs à exceção, é cabível a exclusão da condenação em honorários, conforme o princípio da
causalidade.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso provido
em parte
para afastar a condenação em honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento: "
É incabível a condenação em honorários sucumbenciais quando a execução é extinta com base em mudança jurisprudencial superveniente e o exequente não opõe resistência à exceção de pré-executividade
"
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 803, I; 85; 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 233; TJMT, Apelação Cível n.º 00109656820118110002.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

0001238-74
.20
05
.8.11.00
09

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Banco Sistema S.A
.
em virtude da
sentença
proferida pela Juíza da 2ª Vara de Colíder,
que acolheu a
E
xceção de
P
ré-executividade apresentada por
Luiz Carlos Silva Mercado – ME
, reconhece
u
a
ausência de título executivo e extingui
u
a
E
xecução, com base no art. 803, I, do CPC
.

Ao final,
conden
ou o Banco (E
xequente
)
ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 5%
d
o valor da causa
,
com fundamento no art.

85, parágrafos 1º e 2º,
combinado com o
art. 90, §4º, do CPC, uma vez que
o Banco
reconheceu a necessidade de extinção do feito
e apresentou
petição
mediante provocação da
pessoa jurídica Apelada (E
xecutada
)
.

O recurso ataca exclusivamente a condenação em honorários sucumbenciais
.

S
ustento
u
, em suma, que

não deu causa à propositura da
E
xecução, pois a demanda
se
originou de inadimplemento contratual por parte dos devedores
.

Disse que a E
xecução foi ajuizada antes da edição d
o Verbete 233

da
Súmula
do
STJ
,
q
uando
havia controvérsia legítima sobre a exequibilidade do contrato de abertura de crédito rotativo
.

Afirmou que
o título havia sido declarado exequível em sede de
E
mbargos à
E
xecução, com trânsito em julgado
, e que
houve reconhecimento espontâneo da procedência da
E
xceção
de Pré-Executividade
, com
pedido
de extinção sem imposição de ônus
.

No mais, disse que
não teria havido resistência
ou
litigiosidade, de modo que não seria cabível a condenação em honorários
sucumbenciais
.

Contrarrazões no ID
298288358.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de
A
ção de
E
xecução fundada em contrato de
crédito rotativo

nº 0965-00359-02
,
celebrado em 31/01/1995,
entre o
Banco
Bamerindus do Brasil S.A.
(sucedid
o
pelo
Banco
Sistema S.A
.
)
e
Luiz Carlos da Silva Mercado – ME
, cuja dívida inicial
era de
R$ 24.212,56
(vinte e quatro mil duzentos e doze reais e cinquenta e seis centavos)
, vencida em 29/03/1995
.

A ação foi distribuída em
05/07/1995 (Processo n. 6.427/95).

A petição inicial veio acompanhada do Contrato de Mútuo na Forma Operacional de Empréstimo em Conta Rotativo e o demonstrativo de débito.

Efetivada
a citação
em 26/09/95
,
o devedor
op
ôs
E
mbargos à
E
xecução (Proc
esso
n.º 6.788/96), julgados improcedentes
, cuja sentença foi proferida
em 23/10/2000, com trânsito em julgado
certificado
em 07/12/2000
. Isto é, na época,
reconhece
u-
se a exequibilidade do título.

P
assada
s
03

(
três
)
décadas
,
após inúmeras tentativas de localização de bens
para saldar a dívida
,
inclusive com inclusão do nome dos devedores
no cadastro de maus pagadores
, via SERASAJUD,

o
E
xecutado opôs
Exceção de Pré-Executividade
,
com fundamento na possibilidade de reconhecimento de matérias de ordem pública e de manifesta inexistência dos pressupostos da execução (CPC, art. 803, I, e art. 9
17, §1º, c/c art. 485, IV e VI). Em resumo,
alego
u
que o título era inexequível por se tratar de contrato de
crédito rotativo e sem a assinatura do devedor
.

R
essalt
ou
que, conforme entendimento consolidado n
o Verbete 233 da
Súmula
julgada
pela
Corte Superior
de Justiça e
m 13/12/1999,
o contrato de abertura de crédito em
conta corrente
não
é título executivo, salvo se o B
anco demonstrar a existência de instrumento contratual com assinatura do devedor e planilha detalhada da dívida.

Na

E
xceção
, o Apelado
enfatiz
ou
que os documentos trazidos
na inicial pelo Banco
não se prestam à execução, pois
tratam de s
uposta “p
roposta de adesão” não assinada e t
abela genérica de valores com mera informação de débito sem identificação clara da origem.

E não foi só isso.
A parte excipiente
, também, alegou
que a citação edital
ícia

foi realizada
de forma prematura, sem exaurimento dos meios ordinários de localização.

Argumentou
que
n
ão foram feitas diligências
capazes de
localiza
r
o endereço atualizado
, de maneira que essa
falha compromete a regularidade do processo e configura cerceamento de defesa (art. 9º e 10 do CPC),
o que
enseja
ria
nulidade da citação e de todos os atos subsequentes.

Forte nessas duas linhas argumentativas, o Apelado/Excipiente pediu o re
cebimento e acolhimento da exceção de
pré
-executividade para extinguir a execução
,
sem resolução do
mérito,
nos termos

d
os
arts
. 485, VI, 803, I, e 917, §1º
, todos do CPC, com a c
ondenação
d
o Banco
ao pagamento de honorários sucumbenciais, a serem arbitrados no percentual legal sobre o valor da causa.

Em pedido alternativo, requereu o re
conhecimento da nulidade da citação por edital, com consequente decretação de nulidade dos atos processuais posteriores.

À
luz de mudança jurisprudencial superveniente (especialmente
Verbete 233 da
Súmula
do
STJ),
o Banco E
xequente
concordou com a extinção do feito, requerendo-a sem imposição de ônus sucumbenciais.

L
ogo em seguida,
sobreveio
a
sentença
recorrida, na
qu
al a Juíza
reconheceu a ausência de título executivo, extinguiu a
Ação de E
xecução com fundamento no art. 803, I, do CPC, e condenou o
Banco
exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de 5%
d
o valor da causa
,
com fundamento no art.85, parágrafos 1º e 2º,
combinado com o
art. 90, §4º, do CP
.

Inconformado apenas com sua condenação
na verba sucumbencial
, o Banco recorreu.

A
leg
ou
que o
Apelado
inadimpli
u
obrigação contratual, o que motivou o ajuizamento da
E
xecução, sendo,
portanto,
o devedor quem deu
causa
à propositura
da lide, conforme orientação do princípio da causalidade (CPC,
arts
. 85 e 86).

A
firmou que
n
a
sentença
o Julgador
ignorou a origem da controvérsia, concentrando-se apenas na nova interpretação sobre a natureza do título.

Salientou que o
contrato foi firmado
em 1995
e a
E
xecução ajuizada
no mesmo ano, ou seja, muito
antes da edição d
o Verbete 233 da
Súmula
do
STJ (2000), que reconhece a inexequibilidade d
o
contrato de abertura de crédito em conta corrente.

Reafirm
ou
que a mudança jurisprudencial não retroage para penalizar a parte que agiu com re
spaldo legal e judicial à época.

Somado a isso, afirmou que
já havia decisão judicial anterior que reconhecera a higidez do título
(sentença proferida nos Embargos à Execução
n.º 6.788/96
em 23/10/2000)
, o que confere legítima expectativa processual amparada pela boa-fé objetiva e pela segurança jurídica.

Defende
u
a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, bem como a necessidade de respeito à coisa julgada em decisões pretéritas que validaram o título.

No mais,
disse que
não resistiu à exceção de pré-executividade
e
, inclusive
,
requer
eu
a extinção
da execução
sem imposição de ônus sucumbenciais
por quaisquer das partes
.

Pois bem.
O que se discute
neste apelo

é saber quem deu causa à propositura da ação e
se
mudança superveniente da jurisprudência implica em alteração causal do manejo da ação, isto é, se
o caso reclama
aplicação proporcional da norma
ínsita no art. 90, § 4º, do CPC
.

Quanto à extinção da Ação de Execução,
a sentença
se
encontra em perfeita consonância com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, cristalizado na Súmula
n.
233, que dispõe:

"
O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta corrente, não é título executivo
"
. (
SÚMULA 233, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 13/12/1999
, DJ 08/02/2000, p. 264)
.

A
prova
documenta
l
revela que o contrato exequendo
trata
de abertura de crédito em conta corrente
é
desprovido dos requisitos de liquidez exigidos pelo art. 783 do CPC.

N
o julgamento do REsp nº 1.291.575/PR, que versou sobre a possibilidade de execução de Cédula de Crédito Bancário, o relator, eminente Ministro Luís Felipe Salomão, discorreu
longamente a respeito do entendimento consolidado no STJ sobre a ausência de força executiva do contrato de abertura de crédito rotativo, tendo assim consignado em
parte de
seu voto:

"
A mencionada jurisprudência do STJ - com a qual este relator concorda integralmente - finca raízes no fato de que o contrato de abertura de crédito em
conta corrente
, em si, não revela obrigação líquida e certa assumida pelo cliente, e não pode o credor, à revelia do assentimento do devedor, criar título executivo

"terminado"

unilateralmente, mediante impressão de extratos bancários ou elaboração de planilhas
”
.

No mesmo sentido:

1."O contrato de abertura de crédito (em conta corrente, rotativo ou cheque especial), ainda que acompanhado dos extratos relativos à movimentação bancária do cliente, não constitui
título hábil a aparelhar processo de execução, podendo servir de início de prova para eventual ação monitória. Súmulas 233 e 247"(REsp 800.178/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2010,
DJe
10/12/2010).
2. Agravo interno a que se nega provimento."(
AgInt
no
AREsp
1430043/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019,
DJe
07/11/2019).

Com efeito, e
mbora seja fato que a
Ação de E
xecução foi ajuizada em 1995
, portanto,
antes da edição da
S
úmula

233 do STJ
,
e que tenha havido pronunciamento judicial anterior reconhecendo a exequibilidade do título (
sentença proferida em Embargos à Execução
em
outubro de
2000), não há óbice à revisão dessa compreensão à luz da superveniência de entendimento jurisprudencial vinculante.

Assim, correta a extinção da execução, diante da ausência de título executivo válido, sem necessidade de maiores digressões.

No que se refere à condenação do
Banco Apelante (
exequente
)
ao pagamento de honorários sucumbenciais,
em que pese às judiciosas fundamentações da Juíza da causa, o caso reclama outro desfecho do ponto de vista da sucumbência
.

É certo que

o reconhecimento da ausência de título somente se deu após a provocação da parte executada, que formulou, por meio de advogado constituído, defesa técnica apta a cessar os efeitos da execução indevida
, que tramita há longas 0
3
(
três
) décadas
.

Com efeito, a
E
xecução foi ajuizada em
05/07/1995
, quando ainda não havia pacificação jurisprudencial acerca da exequibilidade dos contratos de abertura de crédito em conta corrente.

Somado a isso, a

sentença
proferida nos Embargos à Execução (Proc. nº 6.788/96), transitada em julgado em 07/12/2000, reconheceu a validade e exequibilidade do título, circunstância que legitim
ou
, à época, a tramitação da ação executiva
, eis que acobertada pelo manto da imutabilidade material até então
.

Além disso, ao ser intimado sobre a
E
xceção de
P
ré-executividade,
o Banco
manifestou concordância com a extinção do feito, tendo expressamente requerido que a extinção ocorresse sem condenação em honorários, em razão da ausência de resistência,
o que
demonstra boa-fé processual e ausência de litigiosidade.

A jurisprudência pátria
,
inclusive d
este Egrégio
TJMT
,
vem reconhecendo que, quando o credor não se opõe à exceção e a extinção da execução decorre de alteração jurisprudencial superveniente, não se justifica a imposição de ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.
Verbis
:

“
Não havendo resistência e nem litigiosidade entre as partes é incabível a condenação em honorários advocatícios para qualquer das partes
.”

(TJMT, Apelação Cível n.º 00109656820118110002, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 27/11/2024)
.

No caso concreto,
ainda que o Apelado tenha havido a necessidade de provocar o Juízo por meio da Exceção de Pré-Executividade, a E
xecução não foi temerária, tampouco fundada em título manifestamente inexigível no momento da propositura.

Pelo contrário, foi embasada em interpretação judicial consolidada à época, com amparo em decisão transitada em julgado
, o que significa que
a imposição de honorários sucumbenciais
ao exequente viola os princípios da boa-fé processual, da confiança legítima e da segurança jurídica
e, por isso
, deve ser afastada.

Feitos esses esclarecimentos,
dou
parcial
provimento
ao recurso de apelação e
reform
o o capítulo final da
sentença
para
exclu
ir a
condenação
do
Banco Sistema S.A
.
em honorários advocatícios sucumbenciais.

Mantenho a sentença no mais, especialmente quanto ao acolhimento da exceção de pré-executividade e extinção da execução, com fundamento no art. 803, I, do CPC.

Sem honorários recursais face o seu descabimento nas hipóteses em que o apelo é provido em parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025